Tribunal: CARF
Processo: 15374.907578/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.907578/2008-83
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.025 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
O BICHO COMEU BIJOUTERIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e converter o julgamento em julgamento em diligência. O julgamento deste
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do
processo 15374.903168/2008-63, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Luciano Bernart, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Murillo Lo Visco,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado na Resolução no 1402-001.021, de 12 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada acima em
face do Acórdão exarado pela 9a Turma da DRJ/RJO que manteve o indeferimento da
compensação intentada pela interessada, sob o argumento de que o crédito alegado já teria sido
utilizado na quitação de outros débitos.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte alegou, em síntese que
recolheu indevidamente IRPJ e CSLL referente ao ano-calendário em questão, havendo um
crédito a ser ou restituído ou a compensar com outros débitos.
Que optou por aproveitar o crédito para compensar débito de IRPJ referente ao
período de outubro de 2003.
Que não constava em seu poder qualquer outro débito que vinculasse o
recolhimento realizado a maior e tampouco no despacho decisório não foi mencionado o débito
em que teria sido utilizado o crédito gerado pelo recolhimento do referido DARF.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.907578/2008-83
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.025 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.907578/2008-83

Avaliando os argumentos e provas apresentados, concluiu a DRJ que: no presente
caso, entendo que nem a Interessada poderia ter retificado a DCOMP, urna vez que ela não
incorreu em inexatidão material no preenchimento, mas, sim, em erro de direito, uma vez que ela
compensou crédito inexistente de pagamento de estimativa de IRPJ com débito seu em vez de
crédito de saldo negativo de IRPJ com débito seu.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário alegando em síntese
que:
a) optou pelo sistema de apuração do Lucro Real Anual no ano-calendário,
utilizando balancete de suspensão ou redução, sendo que, em tal exercício,
todos os meses tiveram como valor de base de cálculo para Imposto de Renda
Pessoa Jurídica valores negativos.
b) Conforme a DCTF em anexo, não existe débito algum declarado nesse
período, sendo, portanto, inexistente.
c) Pugna para que seja considerada sem efeito a referida declaração de
compensação transmitida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado na Resolução no 1402-001.021, de 12 de março de 2020, paradigma desta
decisão.

Verifica-se que o Recurso Voluntário foi apresentado tempestivamente, a
Recorrente está devidamente representada, mas cumpre verificar se o
Recurso Voluntário apresenta os demais pressupostos de admissibilidade.
Ocorre que em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente
pleiteava a compensação de débito de IRPJ com créditos de estimativas
recolhidas a maior, alegando expressamente em trecho aqui transcrito:
“Pelo acima exposto, o contribuinte vem solicitar a revisão do
Despacho Decisório por achar que é legítima a compensação
efetuada”.

Não obstante, diante da decisão proferida pela Turma Julgadora aquo, a
Recorrente interpôs Recurso Voluntário trazendo outros argumentos que
não foram suscitados anteriormente. Requer, contrariamente ao que
alegou em sua manifestação de inconformidade, que seja ignorado o
pedido de compensação uma vez que o débito compensado seria
inexistente.

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.025 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.907578/2008-83

É cediço que, a fim de se afastar a supressão de instâncias, não é possível
conhecer de matéria que não tenha sido expressamente impugnada,
conforme determinação do art. 342 do CPC:

Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações
quando:
I - relativas a direito ou a fato superveniente;
II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;
III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo
e grau de jurisdição.

Da mesma forma, reza o art. 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.

Assim, em regra, não se poderia invocar, em sede de recurso, matérias
que não tenham sido arguidas e avaliadas anteriormente.

No entanto, a vedação de inovação no recuso comporta algumas
exceções, previstas no Código de Processo Civil, quais sejam:

a)
Quando forem relativas a direito ou a fato superveniente;
b)
Quando competir ao juiz conhecer delas de ofício, ou
c)
Quando por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em
qualquer tempo e grau de jurisdição.

Tais exceções são ainda mais relevantes no processo administrativo
fiscal, quando um de seus princípios norteadores é o da busca da verdade
material e o da indisponibilidade do interesse público, que determina um
dever de agir para cumprimento da legislação tributária.

Nesse sentido é que, constatando haver evidências de crédito de tributo
recolhido a maior que o devido, o julgador tem o dever de avaliar tais
provas, vez que não é possível a cobrança ou majoração de tributo sem o
respaldo de lei. O simples erro do contribuinte não legitima a instituição
ou majoração da exação.

Assim, havendo evidências que comprem a inexistência do débito a ser
compensado, tal fato deverá ser considerado pelo julgador e reconhecido
como matéria não preclusiva.

Diante do todo o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, de
modo a avaliar as alegações da Recorrente.

II – Do mérito
Alega a Recorrente ter incorrido em erro ao apresentar a DCOMP para
compensar débitos de IRPJ do mês de outubro de 2003 com supostos
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.025 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.907578/2008-83

créditos de pagamento a maior realizado no ano-calendário de 2002, pois
de acordo com a seus registros contábeis, não apurou lucro no período e,
portanto, não haveria débitos a compensar.
Ocorre que, constatando haver evidências de crédito de tributo recolhido
a maior que o devido, o julgador tem o dever de avaliar tais provas, vez
que não é possível a cobrança ou majoração de tributo sem o respaldo de
lei. O simples erro do contribuinte não legitima a instituição ou
majoração da exação.

Em face do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência para que se analise a inexistência do débito lançado,
oportunizando ao contribuinte, a apresentação de todos os meios de prova
cabíveis e necessários à análise do pleito.

Do resultado desta diligência a Recorrente deverá ser cientificada,
oferecendo-lhe a oportunidade de se manifestar acerca do objeto das
verificações solicitadas, caso assim o deseje.

Por fim, após a realização das verificações solicitadas, o processo deve
retornar a este Colegiado para prosseguimento do julgamento do Recurso
Voluntário.

É como voto.
CONCLUSÃO

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de conhecer do recurso
voluntário e converter o julgamento em diligência.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital